Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-78.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO. METRO/DF. APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC 103/2019. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E REMUNERAÇÃO DO EMPREGO PÚBLICO. DISPENSA IMOTIVADA. SENTENÇA NORMATIVA PREVENDO A NECESSIDADE DE JUSTO MOTIVO APURADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA GARANTINDO AO EMPREGADO O PODER DE INTERFERIR NA DECISÃO EMPRESARIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 606 de Repercussão Geral, no sentido de que as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência (RGPS), até a entrada em vigor da EC 103/2019, não inviabilizariam a permanência no emprego, não assegura ao autor, via transversas, o direito de continuar como empregado do METRO/DF indefinidamente, ao seu exclusivo alvedrio
2. A alegação de que a aposentadoria foi o motivo determinante do ato de demissão não encontra respaldo nos autos, uma vez que tal medida foi adotada com vistas a dar concretude ao princípio da economicidade, demonstrada por meio de processo administrativo, sendo esta a causa imediata do ato, e não o fato de o apelante já se encontrar aposentado.
3. Apesar de haver sentença normativa prevendo que os empregados concursados do METRO/DF só podem ser dispensados por justo motivo, apurado em processo administrativo, não se sustenta a tese recursal de que a demissão do empregado estava condicionada ao exercício do contraditório. 3.1. Justo motivo não se confunde com justa causa e, no caso dos autos, a demissão não ostenta cunho sancionatório e tampouco decorreu de imputação de conduta faltosa ao trabalhador, contra a qual caberia defesa. 3.2. A organização da atividade empresarial consiste em direito potestativo do empregador, como decorrência de seu poder diretivo (art. 2o, CLT), de sorte que não há como lhe impor a possibilidade de intervenção dos empregados nas decisões de gestão da empresa, sob o pretexto do exercício da dialeticidade, como se membro da diretoria fosse, até porque a cláusula da sentença normativa não previu essa garantia.
4. Apelação conhecida e não provida.